Tribunal: TJSP
Processo: 1028409-84.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Interposição – Aplicação do art. 19 da Lei no 4.717/65, ante a carência da ação por ilegitimidade ativa.

Ação Popular – Decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor popular e determinou a publicação dos editais do art. 9o da Lei no 4.717/65 – Apelação - Descabimento – Decisão impugnável por agravo de instrumento – Princípio da fungibilidade recursal –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Interposição – Aplicação do art. 19 da Lei no 4.717/65, ante a carência da ação por ilegitimidade ativa.

Ação Popular – Decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor popular e determinou a publicação dos editais do art. 9o da Lei no 4.717/65 – Apelação - Descabimento – Decisão impugnável por agravo de instrumento – Princípio da fungibilidade recursal – Aplicabilidade.

AÇÃO POPULAR – CONFUSÃO – Autor que é eleito prefeito no curso do processo – Municipalidade no polo passivo – Caracterização.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.